Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000069-98.2021.8.07.0010 AGRAVANTES: LEANDRO APARECIDO LOPES DE MOURA, MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS, OSNAIR BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS SOARES TEIXEIRA no ID 74430197 - Págs. 2 a 18. Retifique-se a autuação para incluir como agravantes ALVINO LOPES DE MOURA e JOSÉ CARLOS SOARES TEIXEIRA. Por conseguinte, torno sem efeito a certidão de ID 75348141. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005